Tribunal: TJMT
Processo: 8010118-39.2016.8.11.0006
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010118-39.2016.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[PEDRO FERREIRA DA CRUZ JUNIOR - CPF: 773.820.211-49 (RECORRENTE), LAURA CRISTINA CHAMY GATTASS - CPF: 916.627.961-53 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4107-64 (RECORRIDO), TIAGO KLEIN DIAS - CPF: 965.835.681-87 (ADVOGADO), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO CONHECEU DO RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Embargos de Declaração:

8010118-39.2016.8.11.0006

Classe CNJ

1689

Origem:

Juizado Especial Cível de Cáceres/MT

Embargante(s):

Pedro Ferreira da Cruz Junior

Embargado(s):

Banco do Brasil S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

24 de agosto de 2021.

M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. FLUÊNCIA DO PRAZO RECURSAL A PARTIR DA DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO. ENUNCIADO 85 DO FONAJE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

O recurso de Embargos de Declaração deve ser interposto no prazo de 05 (cinco) dias, a partir da data da sessão de julgamento, consoante artigo 49 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 85 do FONAJE - Fórum Nacional dos Juizados Especiais.

VOTO

Egrégia Turma;

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal que, por unanimidade, conheceu do recurso inominado interposto pelo Recorrente, ora Embargada, deu-lhe provimento e julgou improcedente a pretensão inicial, nos termos do voto do Relator.

Verifico que a sessão de julgamento que proferiu o acórdão embargado ocorreu dia no
17/05/2018
(quinta-feira).

O artigo 49 da Lei nº 9.099/95 determina:

“Art. 49. Os embargos de declaração serão interpostos por escrito ou oralmente, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da data da ciência da decisão.”

Com relação à data de início da contagem do prazo de recurso, prevê o Enunciado nº 85 do FONAJE - Fórum Nacional dos Juizados Especiais corrobora:

"Enunciado nº 85. O Prazo para recorrer da decisão de Turma Recursal fluirá da data do julgamento."

Assim, a contagem do prazo recursal iniciou em 18/05/2018 (sexta-feira) e findou-se em 22/05/2018 (terça-feira).

Entretanto, conforme se averigua na peça digitalizada no ID 95676681, o recurso de Embargos de Declaração somente foi oposto em 13/04/2019, sendo, portanto, intempestivo.

A jurisprudência é neste sentido:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS INTEMPESTIVO – INTERPOSTO APÓS O PRAZO DE 05 DIAS DA PROLAÇÃO DO ACÓRDÃO – EMBARGOS NÃO CONHECIDO.

(1ª TRMT – Embargos de Declaração nº 7104/2009 – Julg. 16.12.2009 – Rel. Dr. Mário Roberto Kono de Oliveira).

EMBARGOS DECLARATÓRIOS – INTEMPESTIVIDADE – QUINQÜÍDIO LEGAL – PRAZO CONTADO DA DATA DO JULGAMENTO (SESSÃO) E NÃO DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 24, §2º, DA RESOLUÇÃO Nº. 03/96 (Regimento Interno das Turmas Recursais) – EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.

(1ª TRMT – Embargos de Declaração nº 6433/2009 – Julg. 16.12.2009 – Rel. Dr. Dirceu dos Santos).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTIMAÇÃO DO ACÓRDÃO. PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE.

1. O prazo para interposição de embargos de declaração é contado da data do julgamento.

2. A ausência das partes à sessão de julgamento do recurso é irrelevante, considerando-se, no entanto, intimadas dos atos praticados.

(2ª TRMT – Embargos de Declaração nº 2598/2009 – Julg. 06.09.2009 – Rel. Dr. Nelson Dorigatti).

Ante o exposto
, por ser intempestivo,
não conheço
do recurso de Embargos de Declaração.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2021